Tribunal: CARF
Processo: 13888.002341/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.002341/2008-99
ACÓRDÃO
9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

FUNDACAO ANTARES DE EDUCACAO E CULTURA - FAEC
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 29/02/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
REQUERIMENTO PERANTE O INSS. NECESSIDADE
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de assistência social
que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas na legislação de
regência vigente à época dos fatos. A previsão contida no art. 55, §1o, da
Lei no 8.212/91, de formalizar requerimento para gozo do benefício, tem o
nítido proposito de manter alguma medida de controle sobre a benesse
fiscal e não veicula qualquer definição sobre o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social, tampouco contrapartidas a
serem por elas observadas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 29/02/2008
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE NÃO CONHECIMENTO.
Em decorrência da aplicação firmada após julgamento do recurso de uma
das partes, resta prejudicado o Recurso Especial interposto pela outra
parte quando o resultado que se pretendia neste último ser incompatível
com o já decidido através do outro recurso analisado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que
negavam provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 189/196), bem
como de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls. 214/221), em face do acórdão no 2202-
008.718 (fls. 153/187), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento no que se refere as competências 03/2005 a 02/2008, entendendo que a ausência do
requerimento previsto no §1o do art. 55 da Lei 8.212 não é óbice ao reconhecimento da
imunidade, quando atendido aos requisitos do art. 14 do CTN.
Utilizo trecho do relatório do Acórdão proferido pela DRJ de origem por bem
retratar a origem do crédito tributário lançado:
Trata-se do Auto de Infração – AI n.o 37.089.899-0, de 05/06/2008, no valor total
de R$ 1.400.293,22 (um milhão, quatrocentos mil e duzentos e noventa e três
reais e vinte e dois centavos), referente a contribuições da empresa e as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
3
contribuintes individuais, conforme dispõe o Relatório Fiscal do AI. O débito é
relativo às competências 01/2005 a 02/2008.
O Relatório Fiscal do AI informa que o contribuinte em epígrafe é estabelecimento
escolar privado, fundação sem fins lucrativos. Enquadrou-se no FPAS 639, como
entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições
previdenciárias patronais. Por não ter sido concedida a isenção dessas
contribuições pelo órgão competente, a fiscalização lançou os débitos
enquadrando a Empresa no FPAS 574, sem isenção de contribuições
previdenciárias.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com o Recurso Especial (fls. 189/196), visando rediscutir a matéria: “entidades
beneficentes - exigência de requerimento de isenção para fatos geradores ocorridos antes da
edição da Lei 12.101, de 2009”. Na ocasião, foi apresentado como paradigma o acórdão no 2302-
003.050.
Pelo despacho de fls. 200/204, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
A Contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Especial (fls. 214/221), visando
rediscutir a seguinte matéria: termo inicial para gozo da imunidade tributária pelas entidades
beneficentes. Apresentou como paradigma os Acórdãos no 2803-003.842 e no 2202-007.029.
Pelo despacho de fls. 281/284, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
A contribuinte também apresentou as contrarrazões de fls. 272/277 em face do
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Tendo em vista que o antigo Relator não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte e pela
Fazenda Nacional, cujo objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. Recurso da Fazenda Nacional: “entidades beneficentes - exigência de
requerimento de isenção para fatos geradores ocorridos antes da edição da Lei
12.101, de 2009”.
ii. Recurso do contribuinte: “termo inicial para gozo da imunidade tributária pelas
entidades beneficentes”
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
4

I. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
I.A. CONHECIMENTO
O acórdão recorrido entendeu por cancelar parcialmente o lançamento, no que se
refere as competências 03/2005 a 02/2008, por entender que a ausência de CEBAS, de declaração
de utilidade pública e do requerimento do §1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não são óbice ao
reconhecimento da imunidade, quando atendido aos requisitos do art. 14 do CTN
No presente caso, o que está ausente é apenas o requerimento do § 1.o do art. 55
da Lei 8.212/91, qual seja, o requerimento ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.
A Fazenda Nacional alega que, devido ao disposto no art. 144 do CTN e nos arts. 44
e 45 do Decreto no 7.237/2010, a isenção deve ser verificada considerando-se o cumprimento dos
requisitos legais existentes na época dos fatos geradores (ou seja, o art. 55 da Lei no 8.212/91);
por conseguinte, não é possível retroagir a Lei no 12.101/2009, para afastar a exigência de
requerimento da isenção.
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 29/02/2008
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência quando os elementos de
prova que permitem o julgador formar convicção estão presentes nos autos,
mormente quando a matéria discutida já foi amplamente analisada pela turma de
julgamento e os julgadores já possuem posicionamento firmado a seu respeito.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7.o, DA CONSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR EXIGÍVEL
PARA FIXAR AS CONDIÇÕES DO RECONHECIMENTO DO SER BENEFICENTE E O
MOMENTO DO GOZO DO BENEFÍCIO. REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 32. RE 566.622. CERTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SER
ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO POR NÃO TER SIDO
REQUERIDO. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI 8.212. SUPERAÇÃO DO
REQUISITO FORMAL. PRECEDENTE DA EXCELSA CORTE. APLICAÇÃO. EFEITO EX
TUNC DO CEBAS. SÚMULA 612/STJ. NOVO REGIME DADO AO § 1o DO ART. 55 DA
LEI 8.212 PELO ART. 31 DA LEI 12.101. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 31 DA LEI 12.101 NA ADI 4.480. EFEITO RETROATIVO DA IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.662, de observância
obrigatória pelo CARF, assentou tese de que a “[a] lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
5
No precedente do RE 566.662, afeto a Repercussão Geral, Tema 32, para entidade
não certificada, sem utilidade pública e sem ato declaratório outorgado a partir
do § 1o do art. 55 da Lei 8.212, o STF considerou, ante o ateste das instância
ordinárias - soberana na matéria fática - acerca do cumprimento material das
condições do ser beneficente, que a pessoa jurídica faz jus a imunidade com
efeito retroativo, cancelando-se o lançamento.
Exigências estabelecidas em lei ordinária possuem natureza meramente formal,
sendo a imunidade apreciada a partir das condições materiais, o que pode ser
aferido a partir da existência de certificação/CEBAS ou de sua renovação.
A inobservância do disposto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, por si só, não
afasta o direito da contribuinte de usufruir da imunidade, chamada pela
fiscalização de isenção, por se tratar de exigência não prevista em lei
complementar e por atender as condições materiais do ser beneficente atestada
pela sua certificação constante no CEBAS.
O art. 31 da Lei no 12.101 estabeleceu novo regime jurídico para o marco inicial
do gozo da imunidade em substituição ao regime do § 1o do art. 55 da Lei no
8.212. Ao tempo da Lei 8.212 o gozo da imunidade se dava a partir da data de
protocolo do requerimento do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, se deferido a
expedição do ato declaratório de concessão da imunidade. A partir do novo
regime, a fruição passou a ser a partir da publicação da certificação deferida
(CEBAS), sendo declarado inconstitucional na ADI 4.480 por limitar a fruição da
imunidade, que deve ser usufruída desde o momento em que atendidos os
requisitos do ser beneficente na forma da lei complementar.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade, momento em que se dá o
efetivo direito ao usufruto da benesse. Súmula 612/STJ.
Sobre o tema, o voto então proferido pelo acórdão recorrido sedimentou o seguinte
(fl. 176/184):
Por conseguinte, tem-se no caso concreto do RE 566.622, a título de mérito, o
provimento do recurso extraordinário com o cancelamento do lançamento, por
reconhecimento material da imunidade em relação a entidade tida por
beneficente de assistência social que comprovou os requisitos do art. 14 do CTN
(como relata as instâncias inferiores, soberanas nos fatos e, no mérito, o voto de
Sua Excelência Ministro Marco Aurélio).
A entidade não possuía o CEBAS e não detinha a declaração de utilidade pública,
ambos documentos exigidos no art. 55 da Lei 8.212 e, por óbvio, não formulou o
requerimento do § 1.o do art. 55, não detendo ato declaratório tido por
concessivo da benesse. Mesmo assim, a decisão dos aclaratórios declarou a
compatibilidade com a Constituição do inciso II do art. 55 da Lei 8.212 (previsão
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
6
de certificação, CEBAS) e o fez sem que isso impedisse, no mérito, o provimento
do recurso e a extinção da NFLD.
O que pode se extrair disso?
Parece-me, corolário lógico das ratione decidendi, que a ausência de CEBAS, a
ausência de declaração de utilidade pública e a ausência do requerimento do § 1o
do art. 55 da Lei 8.212 não são óbice ao reconhecimento da imunidade, quando
atendido aos requisitos do art. 14 do CTN, pois, conforme Tese firmada, “[a] lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
O fato de normas procedimentais poderem ser estabelecidas em lei ordinária e,
do ponto de vista da constitucionalidade formal, não serem declaradas
inconstitucionais, não faz com quem elas se sobreponham e impossibilitem o
reconhecimento da imunidade, que só pode ser condicionada pela lei
complementar.
Logo, neste contexto, o inciso II do art. 55 da Lei 8.212 é constitucional, pela
técnica de julgamento adotada pelo STF, mas quando for compatível com
procedimento tendente a averiguar o cumprimento do modo beneficente que
esteja firmado por requisitos em lei complementar, servindo para fins de
controlar e fiscalizar as entidades tidas por beneficentes.
Assim, a emissão da certificação (CEBAS) será apenas uma prova pré-constituída,
de natureza declaratória, que atesta a condição imune e possibilita o gozo da
benesse, sem ser um fim em si mesmo. A condição imune, por sua vez, resulta na
limitação ao poder de tributar da Administração Tributária e tem efeitos
retroativos desde a origem do atendimento dos requisitos postos em lei
complementar.
(...)
Parece-me óbvio que é essa a situação do § 1.o do art. 55 ao exigir, mesmo após a
certificação, que atesta o ser beneficente de assistência social, a formulação de
pedido para obtenção de ato declaratório, o qual passa a ter caráter de ato
concessivo, retroagindo o direito a imunidade apenas a data do protocolo deste
ato. E é por isso que o RE 566.622 dá provimento ao recurso para cancelar o
lançamento e deixa a tese firmada para ser replicada em julgamentos análogos
como é o presente caso.
O caso ora em análise, aliás, tem um contexto fático até melhor que o julgamento
emanado na Excelsa Corte, pois aqui já se tem a certificação concedida e as
declarações de utilidade pública emanadas, o que está ausente é apenas o
requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, como também ocorreu no recurso
extraordinário que foi provido no mérito e cancelou o lançamento tributário.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
7
[...]
Não se deve exigir a formulação do requerimento (Lei 8.212, art. 55, § 1.o) como
condição intransponível ao gozo da benesse Constitucional (uma limitação ao
poder de tributar) frente a Tese do Tema 32. Este é o ponto!
Tal dispositivo (Lei 8.212, art. 55, § 1.o, normatizando casos da época de sua
vigência) deve ser lido em conformidade com o RE 566.622 e a Tese firmada no
Tema 32 da Repercussão Geral, de modo que a sua compatibilidade, para tais fins,
indica que no processo de fiscalização para averiguar a condição imune declarada
pela entidade – em controle de declaração de GFIP e de não recolhimentos
tributários –, pode a autoridade fiscal proceder a análise da documentação e
constatar, ou não, o atendimento do modo beneficente, procedendo com sua
atividade fiscalizatória, sem óbices. Se constatar o modo beneficente, inclusive
por decorrência de certificação/CEBAS, não deve autuar sob fundamento de
ausência do requerimento que não tem efeito constitutivo.
Como no caso dos autos a autoridade fiscal caminhou entendendo que o
requerimento é elemento constitutivo do direito a imunidade (que o protocolo do
requerimento estipula o marco temporal para as condicionantes exigidas para
fruição da imunidade), e procedeu com o lançamento da exigência fiscal referente
a tributos em que ocorre a limitação ao poder de tributar, sigo as razões de
decidir do RE 566.622 e a Tese firmada no Tema 32 para cancelar o lançamento.
Entendo, e repito, a Excelsa Corte ordenou a observância por todos do Tema 32
da Repercussão Geral e este foi firmado a partir de suas razões de decidir, no RE
566.622, aplicando-se o entendimento ao contencioso administrativo fiscal de
determinação e exigência do crédito tributário, evitando-se, inclusive,
sucumbências desnecessárias ao Poder Público.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, que afasta o lançamento nas
competências 03/2005 a 02/2008.
- Período relativo as competências 01/2005 e 02/2005
Observe-se que para as competência 01/2005 e 02/2005 o recorrente não detinha
certificação válida, o que só vem a ocorrer a partir de 03/2005, pelo que,
considerando a rejeição da diligência e a não possibilidade de aferir a extensão
retroativa a data do atendimento das condições imunes, entendo por manter o
lançamento nas competência dos períodos de apuração 01/2005 e 02/2005.
Sendo assim, o lançamento é mantido para as competências 01/2005 e 02/2005.
Por sua vez, o acórdão paradigma no 2302-003.050, apresentado pela Fazenda
Nacional, tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA DO
ART. 55 DA LEI N.o 8.212/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 14 DO CTN.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
8
É rígida a posição do STF do sentido de que, quando a Constituição remete à lei,
sem qualificá-la, cuida-se de lei ordinária, pois a lei complementar é sempre
requerida expressamente” (Contribuições -Custeio da Seguridade Social. Livraria
do Advogado Editora, 2007, p. 145). Nada impede que a Constituição crie uma
regra geral (as limitações constitucionais ao poder de tributar são reguladas por
lei complementar) e depois especifique exceções (a regulamentação do art. 195, §
7°, pode ser feita por lei ordinária). Posição adotada pelo STF (Ag. Reg. no RE n°
428.8150). Precedente da Câmara Superior (Acórdão n° 9202-002.420, Processo
n° 13016.000954/2007-70; Relator Conselheiro Elias Sampaio Freire, julgado em
07 de novembro de 2012).
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE
CUMPRIMENTO REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ORDINÁRIA.
As entidades beneficentes que prestam assistência social, inclusive no campo da
educação e da saúde, para gozarem da imunidade constante do § 7o do art. 195
da Constituição Federal, deveriam, à época dos fatos geradores, atender ao rol de
exigências determinado pelo art. 55 da Lei no 8.212/91.
A isenção, no período anterior à vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, devia
ser requerida perante o órgão competente, que após a verificação do
cumprimento, pela requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/91, emitia Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias. A
fruição da isenção somente tinha início a partir do protocolo do pedido.
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DÉBITOS DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
É condição necessária ao deferimento e à manutenção da imunidade/isenção a
entidade não pode possuir débitos em relação às contribuições sociais previstas
nos arts. 22 de 23 da Lei n° 8.212/91, em observância ao disposto no § 3o do art.
195 da Constituição
LEI 12.101/2009. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESNECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência dos fatos, em respeito às
lições elementares da ciência do Direito e às disposições gerais do ordenamento
jurídico, em especial arts. 1° e 2° da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42 e arts. 105 e 144 do CTN.
[...]
Referida decisão apresentou o seguinte conteúdo em seu voto condutor:
Sendo assim, mesmo sendo verídica as afirmações da recorrente de que
ostentaria Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o
período em destaque (Resolução CNAS n° 7/2009); que não tenha descumprido a
norma assistencial para período de que tratam os Autos de Infração; que participe
de diversas ações sociais; e que seja reconhecida como entidade beneficente e de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
9
utilidade pública nos âmbitos municipal, estadual e federal, por não ter
comprovado o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 55, §§ 1o e 6°,
da Lei 8.212/91, o lançamento mostra-se legítimo e deve ser integralmente
mantido.
Aplicabilidade das disposições contidas na Lei n° 12.101/2009. Alega a
recorrente que com a edição da Lei n° 12.101/2009 e do Decreto n° 7.237/2010,
restou revogada a exigência de emissão de ato declaratório e cancelatório para
fruição do benefício de “isenção”. Conforme artigos 31 e 32 da Lei n°
12.101/2009, deve o fisco pronunciar-se sobre o atendimento dos requisitos para
a fruição da benesse em cada período.
O art. 55 da Lei n o 8.212/91 realmente foi revogado pelo art. 44 da Lei n o 12.101
(DOU de 30 de novembro de 2009). Ocorre que a interpretação ofertada pela
recorrente encontra-se equivocada.
(...)
Ocorre que tais disposições legais somente alcançam fatos geradores ocorridos
após a publicação da Lei n 12.101, que não é a hipótese dos autos, em que estão
sendo cobrados fatos geradores ocorridos anteriormente à publicação da Lei n °
12.101.
Como se sabe, a lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência dos fatos em
respeito às lições elementares da ciência do Direito e às disposições gerais do
ordenamento jurídico, em especial arts. 1° e 2° da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro – Decreto-Lei n° 4.657/42 e arts. 105 e 144 do CTN.
Portanto, para o período lançado, era sim necessária formulação de pedido do
reconhecimento do direito
Ou seja, verifica-se a divergência jurisprudencial quanto à exigência do
requerimento de que trata o art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91 para fatos geradores ocorridos antes
da edição da Lei 12.101/2009.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

I.B. MÉRITO
i. Da exigência do requerimento de que trata o art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da contribuinte se
beneficiasse como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária
sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
10
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento
de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo
Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com
repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
Contudo, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas,
tão só, define um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a
desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser
gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
O presente tema não é novo nesta Turma, conforme precedentes abaixo
transcritos, com os quais compactuo:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADI’s
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a tese
relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429,
de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela
Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por
conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na
medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
11
especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver
respaldo no art. 14 do CTN. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento dos embargos no RE no 566.622/RS, aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema 32). O
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, não foi julgado inconstitucional pelo STF, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o pedido de isenção
requerido pela entidade junto ao INSS e respectivo ato declaratório de isenção
(ato de fiscalização e controle administrativo da Administração Tributária).
(acórdão no 9202-011.074; sessão de 18/12/2023; Relatora: Conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes)
***
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO § 1o DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ADMINISTRATIVO. STF RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Embargos Declaratórios no
RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle
administrativo das entidades são passíveis de definição em lei ordinária. Para
efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à
seguridade social era requisito indispensável a apresentação de requerimento
junto à Administração Tributária, conforme previsto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91, norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
LANÇAMENTO. NORMA DE REGÊNCIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros das turmas de julgamento
do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(acórdão no 9202-010.936; sessão de 22/08/2023; Relator: Conselheir Mario
Hermes Soares Campos)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
12
No presente caso, a despeito da contribuinte ter acostado aos autos CEBAS válido
para o período de 22/03/05 a 21/03/08 (fl. 98), bem como cópia da declaração de utilidade
pública municipal e da declaração de utilidade pública federal (fls. 95 e 91), entendo que a
contribuinte não pode se beneficiar da imunidade ante a ausência do requerimento perante o
INSS, conforme estabelecido pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91.
De acordo com o item 4 do Relatório Fiscal, desde o início a autoridade fiscal
fundamentou que a entidade “deve requerer e ter concedida a isenção pelo INSS, conforme
disposto no Art. 55 §1° da Lei n° 8.212 de 24/07/91” (fl. 44). Neste sentido, ponderou que a
contribuinte não teve isenção concedida pelo INSS, conforme tela extraída do Sistema
Informatizado Dataprev - Consulta a Entidades Filantrópicas (fl. 48).
Neste sentido, entendo por dar provimento ao pleito da Fazenda Nacional para
reestabelecer o lançamento em razão da ausência do pleito perante o INSS, conforme
estabelecido pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91.

II. RECURSO DA CONTRIBUINTE
Como decorrência da decisão de mérito pela manutenção do lançamento em razão
do descumprimento do requisito estabelecido pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91, entendo como
prejudicada a análise do recurso especial da contribuinte, pois mesmo que conhecido e provido,
não poderá superar a decisão que entendeu pelo descumprimento dos requisitos legais e, assim,
pela manutenção do lançamento.
Cumpre esclarecer que a turma ordinária entendeu por afastar a exigência art. 55,
§1o, da Lei no 8.212/91 como condição para gozo da imunidade e, assim, cancelou o crédito em
relação ao período abrangido pelo CEBAS (03/2005 a 02/2008). Ou seja, esse requisito foi tido
como importante pela fiscalização, posteriormente foi relevado pela turma ordinária, e está sendo
novamente exigido por esta decisão, o que acaba por englobar todo o período do crédito
tributário originalmente lançado, sendo irrelevante tratar do alcance do CEBAS (se válido a partir
da data de sua expedição ou do protocolo de seu requerimento), pois o descumprimento do art.
55, §1o, da Lei no 8.212/91 é condição suficiente para manutenção do lançamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do Fazenda Nacional,
para DAR-LHE provimento, reputando como prejudicado o recurso especial do contribuinte, o qual
não merece conhecimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002341/2008-99
13

Fl. 301
DF CARF MF
Original